Tribunal: TJSP
Processo: 1039009-56.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. Condomínio demandante que cobra o rateio vencido no período de janeiro a maio de 2023. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Condomínio autor, que insiste na condenação do demandado ao pagamento do rateio condominial vencido no dia 10 de agosto de 2023, e ainda na incidência de correção monetária pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M),

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. Condomínio demandante que cobra o rateio vencido no período de janeiro a maio de 2023. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Condomínio autor, que insiste na condenação do demandado ao pagamento do rateio condominial vencido no dia 10 de agosto de 2023, e ainda na incidência de correção monetária pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), juros de um por centro (1%) ao mês e multa de dois por cento (2%) desde cada vencimento. EXAME: Sentença apelada que determinou o pagamento do rateio condominial vencido no curso do processo, com juros de um por centro (1%) ao mês contados do vencimento, além de multa de dois por cento (2%) desde cada vencimento, diante do acolhimento do pedido inicial na sentença. Multa moratória de dois por cento (2%) com expressa previsão na Convenção Condominial, que é devida pelo condômino inadimplente, "ex vi" do artigo 1.336, §1o, do Código Civil. Ausência de interesse recursal bem evidenciada quanto a tais pedidos. Aplicação do artigo 996, "caput", do Código de Processo Civil. Convenção Condominial que adota o IGP-M como índice de atualização da dívida condominial vencida e não paga. Deliberação válida, de natureza cogente para os condôminos inadimplentes. Aplicação dos artigos 1.333 e 1.334, ambos do Código Civil, além do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Débito cobrado nos autos que deve ser corrigido pelo índice indicado. Verbas sucumbenciais impostas corretamente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*